Tribunal: STF
Processo: ARE 1386836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1°, I, C.C. O ART. 12, I, DA LEI N° 8.137/90. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DECADÊNCIA NÃO OPERADA NA ESFERA TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. JUSTA CAUSA. SÚMULA VINCULANTE N° 24. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. DOSIMETRIA. REFORMA TIO IN PEJUS INDIRETA NÃO CONFIGURADA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.



    1. Ação penal que preenche a condição inserta na Súmula Vinculante n° 24, segundo a qual "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1°, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo."



    2. "O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto, comportando as exceções do artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal. Precedentes." (STF, HC 133493 AgR/DF) 



    3. Nos casos de imputação de crime material contra ordem tributária, previsto no art. 1°, I, da Lei n° 8.137/90, o prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal se inicia quando da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do entendimento cristalizado pelo C. Supremo Tribunal Federal quando da edição de sua Súmula Vinculante n° 24.



    3.1. A aplicação da Súmula Vinculante n° 24 a fatos ocorridos antes da sua edição (enunciado publicado no DJE 11/12/2009) não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, porque não se trata de alteração legislativa, mas de consolidação de entendimento jurisprudencial desde há muito aplicado.



    3.2. Prescrição não verificada no caso concreto.



    4. A decadência tributária impede o lançamento (ou o torna ineficaz), de molde que, considerando o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal de que a consumação do crime tributário comissivo somente acontece com o lançamento, também inviabiliza a persecução penal.



    4.1. O Superior Tribunal de Justiça, reiterando a disposição legal sobre a matéria, possui entendimento assente no sentido de que, havendo dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial será aquele previsto no art. 173, I, do CTN, cujo dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ser lançado.



    4.2. O fato de a constituição definitiva do crédito apenas ter ocorrido anos depois do lançamento, por força do processo administrativo instaurado a partir da impugnação pelo contribuinte, é irrelevante para aferição do prazo decadencial, que se encerrou com o lançamento do crédito. Rejeitada a alegação de decadência tributária.



    5. Materialidade e autoria comprovadas.



    5.1. É plenamente válida a presunção administrativa de omissão de receita, fundada no art. 42, da Lei n° 9.430/96. Há, portanto, presunção legal juris tantum de omissão de renda, pois as contas bancárias mantidas pelo acusado receberam créditos, cuja origem não foi demonstrada, em montante muito superior àquele declarado.



    5.2. Caso concreto em que a presunção relativa não foi desconstituída sequer na esfera penal, seara em que o ônus probatório da defesa é significativamente reduzido (bastando a prova apta a gerar dúvida razoável). 



    6. O objeto material do crime descrito no art. 1°, I, da Lei n° 8.137/90, é apenas o valor do tributo efetivamente suprimido/reduzido, sem a inclusão dos consectários civis do inadimplemento (juros e multa). Sob tal perspectiva, o objeto material do crime apurado somava, ao tempo do lançamento, quase um milhão e meio de reais. 



    6.1. A sonegação de vultosa quantia não é ínsita à tipificação penal contida no art. 1º, I, da Lei n° 8.137/90, e tem aptidão para causar enorme dano à coletividade, o que atrai a incidência da causa de aumento especial prevista no art. 12, I, do mesmo Diploma Legal.



    6.2. A incidência da majorante específica em comento, isoladamente, na terceira fase do sistema trifásico não resulta em bis in idem ou ofensa à taxatividade. Além disso, a indicação expressa, na denúncia, do valor dos tributos sonegados, dispensa a capitulação legal da incidência da causa de aumento do art. 12, I, da Lei n° 8.137/90, e não configura violação à ampla defesa ou ao contraditório, porque a defesa teve oportunidade de impugnar o quantum da sonegação imputada ao réu.



    6.3. Reformatio in pejus indireta não configurada. O parâmetro para aferição da reformatio in pejus é a efetiva piora da situação do réu, com o agravamento da pena final, o que não ocorre na hipótese, já que a pena definitiva imposta ao acusado na sentença foi inferior àquela pretendida pelo Parquet federal em seu recurso de apelação, interposto na ação anulada.



    7. O dolo do tipo penal do art. r da Lei n° 8.137/90 é genérico, bastando, para a tipicidade da conduta, que o sujeito queira não pagar, ou reduzir, tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este propósito.



    8. Dosimetria mantida.



    9. Apelo defensivo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente